Tribunal: TJPA
Processo: 0004324-65.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004324-65.2017.8.14.0133

APELANTE: ADONIS SIMOES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §3º,
IN FINE
DO CP. LATROCÍNIO.

1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
INVIABILIDADE DE ACEITAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
CRIME QUE CULMINOU EM VIOLÊNCIA EXTREMA, POIS A VÍTIMA FORA ESPANCADA CRUELMENTE, FICANDO AMORDAÇADA E, NÃO SE CONFORMANDO, O ORA APELANTE RETOMOU A EMPREITADA CRIMINOSA MOMENTOS DEPOIS, INDO ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA APLICAR-LHE DIVERSAS FACADAS QUANDO ESTAVA DORMINDO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA
23/TJPA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Adonis Simões Pereira, irresignado com os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/Pa (ID 5129107, Págs. 2 a 21), que o condenou à pena de 21 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 131 dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário nacional à época dos fatos, pelo crime tipificado nos arts. 157, §3º, 2ª parte c/c 61, II, h, todos do CP.

Eis a transcrição, pertinente, de trecho da peça acusatória
(ID 5129096, Págs. 3 a 8):

Consta dos presentes autos que, na noite do dia 13.04.2017 para o dia 14.04.2017, no Assentamento Abril Vermelho Polo 03, Lote 171, Santa Bárbara do Pará, os ora Denunciados ADONIS SIMÕES PEREIRA, LEONAM EMERGENILDO LOUZEIRO DA SILVA, CLEBERSON “filho de NEUSA” e quarto elemento ainda não identificado, munidos de faca e ripas de madeira, mediante violência e grave ameaça, subtraíram diversas mercadorias, especialmente bebidas alcóolicas, e dinheiro e, após mataram OZELIO MONTEIRO MENDES (65 anos).

Constam, nos autos, que os Denunciados costumeiramente praticavam crimes contra patrimônio na residência da Vítima, o qual mantinha um mercadinho na localidade, zona rural e local ermo e, assim, os meliantes costumavam invadir o estabelecimento comercial do ofendido.

No dia dos fatos dito por delituosos, a Vítima estava em seu comercio juntamente com os vizinhos JAMESON e OZEBIO os quais bebericavam e corriam atrás de um galo o qual seria utilizado para um ensopado no dia seguinte.

Os Denunciados aproveitaram momento de distração de JAMESON e OZÉBIO, atacando-os com paus. JAMESON e OZEBIO caíram desmaiados, ocasião em que ADONIS, LEONAN, LEONAN e comparsa ingressaram no estabelecimento comercial da Vítima, passando a agredi-la violentamente, bem como amarrando a todos com fios elétricos e cordas.

Assim, os Denunciados passaram a subtrair diversos gêneros alimentícios, sendo que teriam sido vistos saindo do comércio com carrinho de mão repleto de cervejas.

Passadas algumas horas, OZELIO MONTEIRO MENDES conseguiu sair pulando até a residência mais próxima do vizinho de nome SEBASTIÃO e este conseguiu desamarrar OZELIO. Na ocasião, as cordas que amarravam a boca de OZELIO estavam tão apertadas e este tinha sido tão espancado que caiu lhe dois dentes da boca. Por fim, OZÉLIO retornou com SEBASTIÃO para o seu lote e ainda ajudou a desamarrar OZÉBIO e JAMESON.

Na ocasião, OZELIO foi incisivo ao ressaltar que havia reconhecido os acusados indicando ADONIS, LEONAM, CLEBERSON e um outro elemento que estava recente no assentamento e se homiziava na casa de CLEBERSON.

Outrossim, em razão das gravidades das agressões, foi chamado o sobrinho da Vítima, Sr. PEDRO PAULO BARATA MENDES e este até insistiu em levar o tio para a Unidade de Saúde, contudo, em razão do adiantado da hora, a distância da zona rural e as péssimas condições da estrada, OZELIO preferiu aguardar amanhecer.

Infelizmente, os Denunciados retornaram à residência da Vítima OZÉLIO, dispostos a terminar o serviço que tinham começado, surpreendendo a vítima dormindo na rede e, assim, sem dar qualquer chance de defesa, ADONIS passou a desferir inúmeras facadas no ofendido, sendo totalizado mais de vinte facadas.

Os gritos da Vítima acordaram os vizinhos JAMESON e OZEBIO, os quais ainda chegaram a ver ADONIS e LEONAM empreendendo fuga. Outrossim, com extrema frieza e desfaçatez, ADONIS foi dormir em sua residência como se nada tivesse acontecido.

Interrogado, ADONIS procurou assumir sozinho a morte de OZELIO, alegando que este seria um suposto mandante da morte do primo LUAN BARBOSA SIMÕES. Embora admitindo a morte, ADONIS omitiu a subtração, os espancamentos, os comparsas.

O interessante é que nos autos n. 0001041-79.2016.8.14.0097, que apuram a morte de LUAN BARBOSA SIMOES, a genitora deste apresentou em BO efetivas suspeitas em relação ao comportamento de ADONIS no tocante a morte de LUAN.

Por fim, esta Promotoria de Justiça obteve a qualificação de LEONAN ERMENEGILDO LOUZEIRO DA SILVA e embora não está completa a qualificação de CLEBERSON, este está plenamente identificável, inclusive com lote no Assentamento.

Recebimento da denúncia (ID 5129098 – Págs. 1 a 2
) em decisão datada de 03/05/17.

Decisão recebendo o aditamento da denúncia (ID

5129101
- Pág. 3).

Apresentação de resposta escrita por parte de Adonis e Antônio Cleberson (ID
5129102
- Págs. 2 a 3
).

Audiência de instrução e julgamento (ID’s
5129103 – Págs. 27 a 29, 5129104 – Págs. 11 a 13, 5129104 – Pág. 20 e 5129104 – Págs. 25 a 26).

Alegações Finais do Órgão Acusador (ID 5129106 – Págs. 2 a 16).

Alegações Finais de Adonis e Antônio Cleberson (ID 5129106 Págs. 18 a 25).

Sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 5129107, Págs. 2 a 21), condenando o ora apelante à pena de 21 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 131 dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário nacional à época dos fatos, pelo crime tipificado nos arts. 157, §3º, 2ª parte c/c 61, II, h, todos do CP, absolvendo Antônio Cleberson, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de razões recursais (ID 5129108 – Págs. 14 a 19), a defesa requereu a absolvição do ora apelante. De forma alternativa, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (ID
5129108
- Págs. 21 a 35 e ID 5129109 – Págs. 1 a 3
).

Processo, inicialmente, distribuído à Exma. Desa. Vânia Bitar (ID 5129110 - Pág. 2).

Redistribuição dos autos à minha relatoria (ID 5129110 – Pág. 5), em função do afastamento da relatora originária de suas atividades judicantes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para o conhecimento e não provimento do recurso

(ID
5129110
- Pág. 12 a 19
).

Despacho
determinando a certificação da tempestividade recursal (ID
9930272
- Págs. 1 a 2
).

Certidão proveniente da UPJ Criminal quanto à tempestividade recursal (ID
10077294
- Pág. 1
).

É o relatório.

À Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questões preliminares, adentro à análise do mérito recursal.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

No que concerne ao pedido de absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas, tenho que razão não assiste à defesa do ora apelante, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade do crime de latrocínio narrado nos autos restou amplamente demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal (ID 5129105 – Págs. 10 a 11), que descreveu que a vítima foi alvo de múltiplos ferimentos por arma branca no domicílio onde evoluiu a óbito, bem como pelos relatos das testemunhas, ouvidas perante a autoridade policial e em juízo.

A autoria, que considero também demonstrada nos autos, recai sobre o ora apelante, pela análise do conjunto probatório colacionado aos autos, senão vejamos.

Em juízo, a testemunha MARLON BARROSO DE OLIVEIRA, policial militar, asseverou:

Que participou da prisão de Adonis; que no dia do fato recebeu uma ocorrência de homicídio em Santa Bárbara e ao chegar ao local do fato soube de boatos de quem poderia estar envolvido; que foram na casa do acusado e o mesmo confessou o crime; que Adonis afirmou que teve participação no crime; que não se recorda dos acusados que assaltaram o comerciante; que viu o corpo da vítima; que no momento da prisão o acusado dizia que a vítima havia matado um parente dele e por isso se vingou; que não teve contato com os familiares da vítima; que no local do crime teve a informação de que Adonis havia roubado alimentos e bebidas do comércio da vítima; que ao ver o corpo da vítima ferido concluiu que o crime se deu por uma arma branca e que ADONIS tinha um corte na mão quando o prendeu; (...); que o acusado afirmou que o homicídio seria por vingança; que a vítima tinha mandado matar o primo de ADONIS; que as coisas subtraídas do comércio da vítima não estavam na casa do acusado.

A testemunha JONATAS RAMALHO DE SOUZA SILVA, policial militar, em sede de audiência declarou:

Que reconhece apenas Adonis; que participou das diligências do crime; que o fato ocorreu no Abril Vermelho em Santa Bárbara; que se deslocou com outros policiais até ao local; que enquanto aguardavam o IML, a população informou que o crime havia sido cometido por Adonis; Que Adonis havia passado pelo local com a mão enfaixada; que se deslocaram até a casa de ADONIS e ao chegarem no local receberam a informação de um parente que Adonis estava no andar de cima da casa; que ao perguntar ao acusado sobre o crime, o mesmo confessou o homicídio e esclareceu que a vítima havia mandado matar o primo do acusado; que esse primo havia cometido um assalto no mercadinho da vítima; (...).

A testemunha ANA PAULA MONTEIRO DE OLIVEIRA, policial militar, explicou em juízo:

Que no dia do fato recebeu uma ocorrência em Santa Bárbara de homicídio; que se deslocou até o local junto com outros policiais na viatura; que no local encontraram o corpo da vítima e fizeram a solicitação da remoção; que teve a informação que o acusado Adonis passou pelo local e que estava com o braço enfaixado; que ouviram populares dizendo que a vítima havia mandado matar um parente de Adonis; que populares também disseram que houve uma situação de roubo no local antes do homicídio, bem como ameaças após este roubo; que por conta das informações foram até a residência do acusado e o mesmo apareceu com o braço machucado; que perguntando sobre o machucado o acusado disse que havia se metido em uma briga na noite anterior e que logo depois durante a conversa com os outros policiais Adonis declarou que havia matado o senhor pelo fato dele ter mandado matar o primo dele; que Adonis disse que aproveitou a situação do roubo pouco tempo antes e retornou até o local para matar a vítima; que disse que estava sozinho; que Adonis lhe disse que a arma tinha ficado no local do crime; que não viu a arma porque não ficou quando foi feita a perícia; que ADONIS informou que a faca teria ficado cravada no corpo da vítima; (...).

Em juízo, a testemunha MARTA DE SOUZA LOBATO MENDES, esclareceu:

Que conhece os três réus de vista; que a vítima era tio do seu marido; que já haviam acontecido três assaltos na taberna da vítima; que esses assaltos que aconteceram lá foi do Adonis e mais outros comparsas; que fizeram as ocorrências desses assaltos; que no terceiro assalto bateram muito na vítima e nas pessoas que estavam na taberna e os amarraram; (...); que recebeu a notícia em casa de que tinham matado o tio do seu marido na rede; que levaram muita mercadoria da taberna da vítima; que os acusados entraram pelo telhado porque a casa é toda gradeada, que em um dos assaltos sofridos, a vítima reconheceu os acusados Adonis, Leonam, Leonardo e outros pela voz como sendo os autores dos assaltos; que a morte da vítima ocorreu no mesmo dia do último assalto sofrido; que os acusados assaltaram a taberna por volta das 20h da noite e deram um tempo e depois voltaram e mataram a vítima quando estava dormindo na rede; (...); que soube que quem voltou para assassinar a vítima foi o Adonis e o Leonam; (...); que a vítima nunca mandou matar ninguém; que queria deixar claro que Leonam, Leonardo e Adonis participaram desses assaltos; que eles são uma quadrilha e entram nas casas das pessoas a todo tempo; que ficou muito abalada depois do crime porque teve que ir ver o corpo e acompanhar os procedimentos; que Adonis disse que ele que teria matado e que ainda tinha outras pessoas para terminar o serviço; (...).

A testemunha ELAINE DOS SANTOS MENDES, filha da vítima, afirmou em juízo:

Que conhece os dois acusados de vista; que é filha da vítima; que não morava com o seu pai e apenas o visitava nos fins de semana; que o seu pai morava sozinho; que no dia dos fatos não estava lá, pois estava trabalhando; que recebeu a notícia do assassinato por volta de 10h da manhã; que o local já havia sido assaltado diversas vezes; (...); que levaram muita mercadoria do estabelecimento de seu pai; (...); que soube que quem participou da morte do seu pai foi Adonis e Leonam; que deduzia que era Adonis porque o acusado sempre acusou seu pai de ter mandado matar um primo dele; que na delegacia ouviu da boca de Adonis, que ele matou seu pai para se vingar da morte do primo; que Adonis disse que ia ficar preso, mas que um dia ia sair de lá. (...).

O ora apelante, em seu interrogatório, assim se manifestou:

De início, declarou que não teria nada para falar; que conhecia a vítima; que a vítima morava perto da sua casa; que teve conhecimento da morte da vítima; que tomou conhecimento da morte da vítima quando policiais foram até sua casa; que foi preso no dia seguinte após a morte da vítima; que não quer falar nada sobre a morte de seu primo Luan; que conhece os outros acusados da escola; que não sabe dizer o porquê de estarem lhe acusado desse crime; que não havia motivo para querer a morte da vítima.

Coaduno com o que asseverou o magistrado sentenciante, no que concerne à materialidade e autoria

do crime em questão, pois motivou adequadamente a condenação,
in verbis:

(...). No presente caso, a materialidade e a autoria do delito restaram provadas pelos depoimentos constantes nos autos, que afirmaram a participação somente do acusado ADONIS SIMÕES PEREIRA e seu comparsa LEONAN (foragido) na ação delitiva, visto que subtraíram diversos pertences (gêneros alimentícios) da vítima, assim como esta foi agredida violentamente, e não satisfeito, retornou ao estabelecimento comercial para ceifar sua vida, assim como subtraíram outros produtos. (...).

Dessa forma, restou evidenciado que o acusado, participou do crime ora analisado, juntamente com seu comparsa LEONAN, que se encontra foragido, onde mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram diversos gêneros alimentícios e bebidas do estabelecimento comercial da vítima, ceifando a vida desta para consumação da ação delitiva. Acrescente-se, entretanto, que a genérica negativa da prática do delito, pelo réu, não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos, como no caso ora sob análise. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação do acusado ADONIS SIMÕES PEREIRA. (...)

Dessa forma, pelo conjunto de provas acostadas aos autos, entendo não ser possível acolher o pedido de absolvição do ora apelante.

Ademais, à defesa recai o ônus probatório das suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”
. Necessário esclarecer que, no processo penal, também há a repartição do ônus da prova em relação aos fatos alegados pelas partes, valendo a seguinte regra: o ônus da prova cabe a quem alega.

Frise-se, a simples negativa de autoria, isolada das demais provas dos autos, não autoriza a absolvição, quando o acervo probatório é seguro em apontar o ora apelante como autor do crime narrado na denúncia. Assim, as provas produzidas durante a instrução processual dão sustentação ao édito condenatório. Sobre o tema, jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. (...).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
MANTIDA
. (...).
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de
latrocínio
tentado, improcede o pleito absolutório por
insuficiência
de
provas
.
(...). 3. (...). 4. Apelações criminais conhecidas e não providas. (TJDFT, Apelação Nº 0704872-04.2021.8.07.0004, Des. Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicado no PJe: 26/11/2022). GRIFEI.

Dessa forma, conforme amplamente demonstrado, não encontra amparo a tese defensiva de absolvição ora apelante, e, assim,
entendo que
a condenação em relação ao fato narrado na inicial acusatória deve ser mantida em todos os seus termos.

2. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

No que concerne ao pedido em questão, adianto que também não acolho o pleito defensivo.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida prolatada pelo magistrado sentenciante:

(...). ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência e autoria do crime de latrocínio, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA, somente em relação ao acusado ADONIS SIMÕES PEREIRA, condenando-o nas penas do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 61, II, h, ambos do CPB (...). DOSIMETRIA – ART. 59 DO CP Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.
Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo
O acusado não é portador de maus antecedentes, consoante certidão de fl. 147. Não há informações relevante acerca da conduta social e a personalidade do réu.
Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil.

As circunstâncias em que o crime foi praticado são desfavoráveis, visto que a vítima era idosa e foi espancada cruelmente, ficando amordaçada, vindo inicialmente a perder dois dentes, não conformado o réu retornou a sua residência e ceifou sua vida com diversas facadas, quando esta dormia.
As consequências são normais ao tipo. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa. AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP – SEGUNDA FASE). Presente a circunstância atenuante, prevista no inciso I, do art. 65, do CP, qual seja, menoridade e a agravante prevista no art. 61, II, h do CP, pelo que realizo a compensação das penas, passando a dosar a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, conforme entendimento pacífico do STJ. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE). Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa. (...).
GRIFEI.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias,
sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir alguns fundamentos, uma vez equivocados, porém, sem o atendimento do pedido defensivo de fixação da pena base no patamar mínimo legal.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
,
por verificar certa contradição com o que restou estipulado em sede da decisão combatida, considero como própria do tipo penal em análise.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa
.

Agora, com relação às circunstâncias do delito – as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), considero que a valoração negativa fixada pelo magistrado sentenciante deve ser mantida, uma vez que conforme apurado, o crime culminou em uma violência extrema, pois a vítima fora
espancada cruelmente, ficando amordaçada e, não se conformando, o ora apelante retomou a empreitada criminosa momentos depois, indo até a residência da vítima, para aplicar diversas facadas quando dormia. Tal atitude, c
ertamente, é reprovável o suficiente para aumentar a pena-base do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a
pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão mais 53 dias-multa, em estrita obediência ao que preceitua a Súmula 23/TJPA (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Na segunda fase, o juízo sentenciante, acertadamente, reconheceu a atenuante da menoridade penal do ora apelante à época dos fatos (artigo 65, inciso I, do Código Penal), bem como aplicou a agravante do crime em análise ter sido cometido
contra maior de 60 anos (
art. 61, II, h do CP), efetuando, em seguida, a compensação. Assim, mantenho o raciocínio do magistrado
a quo,
ficando a pena intermediária no patamar de 21 anos e 3 meses de reclusão mais 53 dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes quaisquer causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno a reprimenda definitiva no patamar de
21 anos e 3 meses de reclusão mais 53 dias-multa
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, todos do CP, mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, corrigindo, entretanto, certas incorreções existentes na dosimetria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,
efetuando as correções devidas na decisão combatida, conforme amplamente explicitado acima.

É o voto.

Belém, 01/06/2023